Tribunal: TJDFT
Processo: 0743722-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por BR HOUSE INTELIGENCIA IMOBILIARIA LTDA em vista da decisão do Juízo de Direito da 12a Vara Cível de Brasília, que, nos autos de cumprimento de sentença n. 0706674-85.2017.8.07.0001, rejeitou na integralidade a impugnação apresentada pela ora agravante e acolheu, parcialmente, as impugnações apresentadas pelas executadas Simone Alves e Lilian Abramovith, somente para reconhecer que há excesso de execução no que tange à cobrança integral das custas judiciais, pois estas deverão ser cobradas pela parte credora no percentual de 50% Destaco, inicialmente, os termos da decisão impugnada: “Cuida-se de impugnações ao cumprimento de sentença apresentadas nos IDs 196395378 (executada SIMONE ALVES), 201893379 (executada LILIAN), 201195077 (BR HOUSE). As executadas Simone e Lilian, em breve síntese, defendem haver excesso no valor apontado a título de honorários, eis que a parte credora teria utilizado percentual inadequado como parâmetro para realizar o cômputo da verba sucumbencial. Apontam também que os executados devem somente metade das custas judiciais, tendo em vista que houve sucumbência recíproca. Já a executada BR HOUSE defende que, por não ter interposto REsp (somente as devedoras Simone e Lilian interpuseram o referido recurso), a majoração dos honorários levada a efeito no âmbito do STJ não seria a ela aplicável. Manifestação da parte exequente no ID 208109807, em que, apesar de pugnar pela rejeição das impugnações, concorda que o valor das custas judiciais deve ser reduzido pela metade. Vieram os autos conclusos. Passo a decidir. Compulsando os autos, verifico que não houve, na sentença exequenda de ID 104251315, qualquer individualização da condenação relativa às custas e honorários de sucumbência entre os requeridos, conforme determina o art. 87, § 1o, do Código de Processo Civil, pelo que há de prevalecer, portanto, na esteira do que já foi decidido pelo c. STJ, a solidariedade dos executados em relação ao pagamento das verba sucumbenciais. Confira-se o seguinte precedente do STJ nesse sentido: RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DAS DESPESAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DISCUSSÃO ACERCA DA SOLIDARIEDADE ENTRE OS LITISCONSORTES VENCIDOS NA DEMANDA. SENTENÇA QUE NÃO DISTRIBUIU, DE FORMA EXPRESSA, A RESPONSABILIDADE PROPORCIONAL DAS VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. RECONHECIMENTO DA SOLIDARIEDADE QUE SE IMPÕE, A TEOR DO ART. 87, §§ 1o E 2o, DO CPC/2015. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA A DOIS DOS TRÊS LITISCONSORTES. IRRELEVÂNCIA. PLEITO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS, COM BASE NO ART. 85, § 11, DO CPC/2015. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O propósito recursal consiste em dizer se há solidariedade entre os litisconsortes sucumbentes na condenação das custas e honorários advocatícios, considerando que dois dos três vencidos litigam sob o benefício da justiça gratuita, além de saber se é possível a majoração dos honorários recursais na espécie. 2. O art. 87, § 1o, do Código de Processo Civil de 2015 estabelece que a sentença deverá distribuir expressamente a responsabilidade proporcional pelo pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios entre os vencidos na demanda. 3. Não havendo, contudo, essa distribuição proporcional, os vencidos responderão de forma solidária pelas respectivas verbas sucumbenciais, conforme dispõe o § 2o do art. 87 do CPC/2015. A solidariedade, portanto, passa a ter previsão em lei, com a nova redação trazida pelo diploma processual vigente. 4. Na hipótese, a sentença não distribuiu entre os litisconsortes, de forma expressa, a responsabilidade proporcional pelo pagamento das verbas de sucumbência, impondo-se, assim, reconhecer a solidariedade entre os vencidos. 5. Reconhecida a solidariedade na condenação da verba honorária sucumbencial, aplica-se a norma do art. 275 do Código Civil, que permite ao credor exigir de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum. Logo, não havia qualquer óbice à recorrente em executar o valor integral correspondente aos honorários advocatícios exclusivamente contra a ora recorrida. (...) (REsp n. 2.005.691/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 29/9/2022.) Dito isso, entendo que todos os executados deverão arcar com as majorações dos honorários de sucumbência levadas a efeito em sede recursal, primeiramente no patamar de de 1%, em sede de apelação (ID 190553662), e posteriormente de 10%, na decisão que decidiu o AREsp (ID 190553835), tendo em vista que, conforme foi acima exposto, há solidariedade quanto ao pagamento das verba sucumbenciais. Levando tal fato em consideração, entendo que a parte exequente logrou aquilatar, de forma clara e adequada, isto é, levando em consideração os provimentos exequendos, o valor do quantum debeatur, pois utilizou os seguintes parâmetros para realizar o seu cálculo: "5%, em sentença + 1%, majorado em sede de apelação + 10%, majorado em decisão do AREsp = 16% sobre o valor atualizado da condenação atribuída às rés (16% sobre R$ 344.515,70 = R$ 55.122,51)". Há de ser decotado do débito, em verdade, tão somente o valor referente à metade das custas judiciais, tendo em vista que a sentença exequenda determinou o rateio dos ônus sucumbenciais entre autores e rés, na proporção de 50%. Dessa forma, rejeito na integralidade a impugnação apresentada pela executada BR HOUSE e acolho, parcialmente, as impugnações apresentadas pelas executadas Simone e Lilian, somente para reconhecer que há excesso de execução no que tange à cobrança integral das custas judiciais, pois estas deverão ser cobradas pela parte credora no percentual de 50%. A fim de verificar qual é o excesso de execução na hipótese vertente, fica a parte credora intimada a trazer novo cálculo do débito exequendo, atualizado somente até a data de 08/05/2024, tendo em vista que utilizada como parâmetro para a elaboração dos cálculos de ID 195993127. Observe-se, para tanto, que deverá ser computado o valor de somente 50% das custas judiciais. Cediço que, posteriormente, poderá a parte credora atualizar o débito exequendo até a data mais atual. O cálculo supra se faz necessário somente para perquirir sobre o valor do excesso de execução, pois a planilha impugnada pela parte devedora foi aquela de ID 195993127, a qual portanto deverá ser utilizada como base para fins de verificação do valor que foi cobrado a maior. Prazo de 05 (cinco) dias para a parte credora. Voltando os autos à conclusão, irei perquirir sobre o valor do excesso de execução relativo à cobrança das custas judiciais cobradas a maior. I." A Agravante sustenta, em síntese, que o cumprimento de sentença não levou em consideração o que fora decidido no v. acórdão proferido na ação de conhecimento. Diz que há excesso de execução, porquanto não fora obedecido o percentual imposto a título de honorários advocatícios. Em suma, defende que 1) o acórdão reformou a sentença original e diferenciou expressamente as responsabilidades recursais das rés; 2) não pode ser responsabilizada solidariamente pela majoração dos honorários decorrentes de recursos interpostos exclusivamente pelas outras duas rés nas Instâncias superiores; 3) que o cálculo incorreto dos honorários está a violar as disposições legais, pois excede os 20% previstos no art. 85, §2o, do CPC. Ao final, ponderando pelos requisitos autorizadores da liminar, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do agravo de instrumento para reconhecer que a “Agravante deve responder solidariamente apenas pelo percentual de 5% fixado na sentença, conforme reformada pelo acórdão, não sendo responsável pela majoração dos honorários decorrentes dos recursos interpostos pelas demais rés” e “O cálculo dos honorários advocatícios deve observar os limites legais estabelecidos no art. 85, § 2o, do CPC, não ultrapassando o teto de 20%, e observando a individualização determinada pelo acórdão”. Preparo regular. É a suma dos fatos. Presentes os pressupostos do recurso, dele conheço. Quanto à eventual liminar postulada em sede de agravo de instrumento, é importante considerar que o art. 1.019, inciso I, do CPC/15 dispõe que o relator, ao receber o agravo de instrumento, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para a atribuição de efeito suspensivo, necessário que o Recorrente demonstre que, da imediata produção dos efeitos da decisão, poderá ocorrer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, além da probabilidade do provimento do recurso. Consta dos autos que os exequentes propuseram ação de indenização por danos materiais e morais contra a Agravante e outros, referente a um Contrato de Compromisso e Responsabilidade Civil, por meio do qual as executadas assumiram “a RESPONSABILIDADE CIVIL pela venda do apartamento localizado à SQN 211, Bloco F, Apartamento 603 – Asa Norte – Brasília-DF – CEP: 70.863-060”. Conforme narrativa dos exequentes, as executadas não cumpriram com a sua obrigação de vender o apartamento da Asa Norte, o que resultou na rescisão do contrato de compra e venda da unidade do Ed. Mondo por inadimplência, com danos materiais e morais às partes autoras. Neste ponto, o pedido foi julgado procedente em parte, tendo a r. sentença assim disposto: "Diante do exposto, julgo PROCEDENTE EM PARTE OS PEDIDOS, e assim o faço com resolução do mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para condenar os réus, solidariamente, ao pagamento da quantia de R$ 132.961,38 (cento e trinta e dois mil, novecentos e sessenta e um reais e trinta e oito centavos) com correção monetária pelos índices legais desde a data do desembolso e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação inicial. Ante a sucumbência em maior extensão dos réus, condeno-os ao pagamento das despesas, custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação corrigido, com amparo no artigo 82, § 2o, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado, caberá a parte sucumbente, na forma do disposto no art. 523 do CPC, dar cumprimento à condenação sob pena de acréscimo de multa de 10% [dez por cento] sobre o montante fixado (§ 1o, do artigo 523 do CPC), corrigidos da data do requerimento de cumprimento da sentença e observados os requisitos preconizados no artigo 524 da legislação adjetiva civil, no prazo de quinze dias, a contar de sua intimação nos moldes do artigo 513 do mesmo codex. Não havendo pagamento espontâneo, fica deferido eventual pedido de expedição de certidão de inteiro teor da decisão para protesto nos termos do artigo 517 do CPC. Oportunamente, transitada em julgado, não havendo outros requerimentos, intime-se para recolhimento das custas em aberto, e, após, dê-se baixa e arquivem-se, observando-se as normas do PGC. Publique-se. Intimem-se. Sentença registrada eletronicamente. Posteriormente, as executadas, Lilian Abramovitch, Simone Alves de Souza e BR HOUSE INTELIGÊNCIA IMOBILIÁRIA LTDA., apelaram da r. sentença, sobrevindo o v. acórdão que assim dispôs: "Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso das Rés LILIAN ABRAMOVITCH e SIMONE ALVES DE SOUZA, interpostos separadamente, e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da Ré BR HOUSE INTELIGÊNCIA IMOBILIÁRIA LTDA, apenas para redistribuir o ônus sucumbencial. Em relação às Rés LILIAN e SIMONE, majoro em 1% os honorários advocatícios fixados na sentença, considerando a proporção da sucumbência de 50% ora arbitrada, com a ressalva de que a exigibilidade da verba ficará suspensa quanto à SIMONE, em razão da gratuidade de justiça que lhe foi deferida. Quanto à Ré BR HOUSE, considerando que houve sucumbência recursal recíproca em face dos Autores, os quais devem arcar com 50% dos ônus sucumbenciais, deixo de aplicar qualquer alteração aos honorários arbitrados na sentença em desfavor da Ré, pois, embora aplicável o §11 do art. 85 do CPC a uma das partes, na realidade, ambas sofreram derrota recursal, de modo que essa equivalência sucumbencial faz com que se mantenham os honorários fixados anteriormente”. Grifo nosso. Destaco o fundamento do v. acórdão que tratou especificamente dos honorários advocatícios no recurso da BR HOUSE: “De outro giro, vislumbro razão no argumento da BR HOUSE no que tange à distribuição da sucumbência. Com efeito, levando em consideração que os pedidos iniciais consistem em indenização material e moral e que os Autores obtiveram êxito apenas quanto ao dano patrimonial, restando vencidos em relação ao pedido de danos morais, tem-se que Autores e Rés foram, simultaneamente, vencidos e vencedores na demanda, em igual proporção, dada a importância equivalente atribuída a cada um dos pedidos. Desse modo, resta configurada a sucumbência recíproca e proporcional entre Autores e Rés, que justifica o rateio das despesas, custas e honorários à razão de 50% (cinquenta por cento) para cada parte, nos termos do art. 86 do Código de Processo Civil, restando mantida a sentença quanto aos demais termos”. Grifo nosso Por fim, na decisão que negou provimento aos Agravos nos Recursos Especiais, a Exma. Mina. Relatora dispôs: "Em face do exposto, nego provimento ao recurso. Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/15, majoro em 10% (dez por cento) a quantia já arbitrada a título de honorários em favor da parte recorrida, observados os limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o do mesmo artigo Das disposições dos julgados, verifica-se que, em relação aos honorários advocatícios, houve fixação de 10% do valor da condenação, a ser dividido em 50% a encargo dos Autores, em solidariedade, e 50% a encargo das Rés, em solidariedade. Além desse valor, em razão dos recursos de apelação interpostos, apenas para as Rés Lilian e Simone, foi imposto o percentual de 1% do valor da condenação, em solidariedade. Posteriormente, em razão da interposição do agravo em recurso especial pelas Rés Simone e Lilian, foi majorada a verba honorária em 10% da quantia arbitrada. Na decisão proferida em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, observa-se que Sua Excelência reconheceu como devido o seguinte débito a encargo das Rés: "Dito isso, entendo que todos os executados deverão arcar com as majorações dos honorários de sucumbência levadas a efeito em sede recursal, primeiramente no patamar de 1%, em sede de apelação (ID 190553662), e posteriormente de 10%, na decisão que decidiu o AREsp (ID 190553835), tendo em vista que, conforme foi acima exposto, há solidariedade quanto ao pagamento das verba sucumbenciais. 5%, em sentença + 1%, majorado em sede de apelação + 10%, majorado em decisão do AREsp = 16% sobre o valor atualizado da condenação atribuída às rés (16% sobre R$ 344.515,70 = R$ 55.122,51)". Levando em consideração que, em sede de Apelação, não foi expressamente majorado os honorários para BR HOUSE e, ainda, se a agravante não recorreu aos Tribunais Superiores, sendo interposto agravo em recurso especial somente pelas coexecutadas, somente essas devem arcar com o percentual de honorários que foi majorado em sede recursal, nos termos do §11 do art. 85 do CPC, vislumbro o alegado excesso de execução. Nesse contexto, dentro da superficialidade que caracteriza o exame da matéria para apreciação de liminar, tenho que o entendimento monocrático deve ser suspenso até ulterior decisão do Colegiado. Assim sendo, DEFIRO a liminar. Comunique-se ao d. Juízo a quo, ficando dispensada a prestação de informações. Intime-se a parte agravada, para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1019, II, do CPC). Brasília, 15 de outubro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator